Tribunal: TJBA
Processo: 8099425-11.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8099425-11.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VIRGINIA RIBEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
CLAUDIA CRISTIANE FERREIRA

APELADO: CLARO S.A. e outros

Advogado(s)
:
AGATA AGUIAR DE SOUZA, LARISSA SENTO SE ROSSI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. POSSIBILIDADE.
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. SISTEMA DE “SCORING”. LEGALIDADE. PRECEDENTE DO STJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 710 E SÚMULA 550. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de Apelação cível interposta por VIRGINIA RIBEIRO DA SILVA em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador – BA, nos autos da Ação de Indenizatória por Danos Morais, tombada sob o nº 8099425-11.2021.8.05.0001 que julgou improcedentes os pedidos autorais
com fulcro nos artigos 332, III, e 487, I, do CPC.

2. Com efeito,
a natureza dos sistemas de
scoring
e a possibilidade de violação a princípios e regras do Código de Defesa do Consumidor capaz de gerar indenização por dano moral já foi discutida no Superior Tribunal de Justiça através do Tema 710 – REsp 1419697/RS.

3. De igual modo, a Corte Superior de Justiça editou a Súmula 550: “A utilização de escore de crédito, método estatístico de avaliação de risco que não constitui banco de dados, dispensa o consentimento do consumidor, que terá o direito de solicitar esclarecimentos sobre as informações pessoais valoradas e as fontes dos dados considerados no respectivo cálculo”.

4. Portanto, não se afigura ilegal a existência e utilização do sistema de pontuação de crédito, por tratar-se de método desenvolvido para avaliação do risco de concessão de crédito, a partir de modelos estatísticos, considerando diversas variáveis, não podendo, nestes termos, ser confundido com sistema de negativação de crédito.

5. Sentença mantida. Recurso Conhecido e Improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação cível nº 8099425-11.2021.8.05.0001, da Comarca de Salvador – BA, apelante VIRGINIA RIBEIRO DA SILVA e apelados CLARO S.A e Outro.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da Relatora.